Tribunal: TJSP
Processo: 1001732-38.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE DISPENSA TEMPORÁRIA PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de recolher a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE DISPENSA TEMPORÁRIA PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.